Tribunal: TJDFT
Processo: 0753553-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA CLONADA. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. AQUISIÇÃO INFORMAL SEM DOCUMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS SEM REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 311, § 2o, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), e no artigo 273, § 1o-B, incisos I, III, V e VI (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais), ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão:
2. A questão submetida à apreciação consiste em verificar se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, diante da alegação defensiva de que a acusada desconhecia a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta que conduzia.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo laudo pericial que atestou a supressão e adulteração do NIV (número de identificação veicular) e do número de série do motor da motocicleta apreendida. A autoria é incontroversa, pois a ré foi flagrada na condução da motocicleta adulterada.
4. O elemento subjetivo do tipo penal — “devesse saber” — é satisfeito pelo conhecimento efetivo ou potencial da irregularidade. A aquisição informal do veículo, em transação virtual, feita pelo aplicativo WhatsApp, com pessoa desconhecida e não identificada, mediante PIX (cujo comprovante não foi apresentado), sem qualquer documentação de transferência, com ciência do risco de busca e apreensão pela pendência de dívidas, aliada ao uso por mais de dois anos sem qualquer regularização documental, evidencia que a acusada sabia ou devia saber que se tratava de veículo com sinais identificadores adulterados.
5. A versão defensiva de boa-fé permaneceu isolada nos autos, sem respaldo documental, sendo ônus da defesa demonstrar o desconhecimento da adulteração, encargo do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.